Tribunal: TJDFT
Processo: 0703220-15.2022.8.07.0004
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. CONSUMIDOR. COBRANÇA INDEVIDA. SERASA LIMPA NOME. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de recurso (ID40403783) interposto pela empresa ré contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência da dívida, no valor de R$2.252,50, e todo o débito referente ao contrato no 53125680 firmado em nome do autor e, por fim, determinar a exclusão definitiva da dívida na plataforma do cadastro de proteção ao crédito.

2. Suscita preliminar de ilegitimidade passiva, visto que tão somente licencia o uso de sua marca e presta aos franqueados de sua rede, os serviços de assessoramento técnico e mercadológico, enquanto estes pagam os Taxa de Remuneração de Franquia (TRF) pelo uso da marca e remuneram os serviços adquiridos, conforme a previsão contratual. Rejeita-se a preliminar arguida, pois, em se tratando de relação de consumo, todos os integrantes da cadeia de fornecedores respondem pelos danos que sua atividade porventura cause ao consumidor (art. 7o, p. único do CDC). Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.

3. Nas razões recursais, alega que a declaração de inexigibilidade dos débitos deve ser afastada, visto que se trata de mera cobrança de dívida junto ao “Serasa Limpa Nome”, sem inscrição junto aos órgãos de proteção ao crédito, não havendo publicidade das dívidas em atraso lançadas no CPF do consumidor. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de afastar os argumentos que aduzem que o objeto da demanda são inscrições em cadastros de inadimplentes.

4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.

5. No caso, a sentença vergastada reconheceu que “na hipótese, não houve inscrição em cadastro de proteção ao crédito, mas apenas a inserção do débito na plataforma de dívida atrasada (e não negativada) da SERASA, cujos dados não podem ser acessados por terceiros.”.

6. Desse modo, verificada a cobrança indevida de dívida através do portal “Serasa Limpa Nome”, a declaração de inexigibilidade do débito é medida que se impõe, tal como consignado na sentença.

7. Irretocável a sentença recorrida.

8. Recurso conhecido. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. Improvido.

9. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas processuais. Sem honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões.

10. A súmula do julgamento valerá como acórdão, na forma do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.